Tribunal: TJES
Processo: 5007330-61.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007330-61.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIS PAULO DA SILVA BERNABE

COATOR: JUIZO 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL.
RISCO DE REGRESSÃO CAUTELAR. SALVO CONDUTO.

HABEAS CORPUS
. VIA INADEQUADA.
SUCEDÂNEO RECURSAL.
INADMISSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.
É possível ao relator, a teor do artigo 932 do NCPC, c/c o artigo 3º do CPP, apreciar recurso (ou, analogicamente, a ação) manifestamente inadmissível (artigo 932, inciso III, do NCPC).

Ademais,

eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado na via de agravo.

2.
O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

PROCESSO Nº 5007330-61.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIS PAULO DA SILVA BERNABE

COATOR: JUIZO 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: EDUARDO CALVI COSTA - ES11664

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se
Luis Paulo da Silva Bernabé
contra a decisão monocrática, que
não conheceu do
habeas corpus
impetrado em seu favor.

O agravante insiste na existência do constrangimento ilegal apontado, defendendo a
possibilidade de admissão do HC.

Primeiramente, registro ser possível ao relator, a teor do artigo 932 do NCPC, c/c o artigo 3º do CPP, apreciar recurso (ou, analogicamente, a ação)
manifestamente inadmissível
(artigo 932, inciso III, do NCPC).

Ainda que assim não fosse, como já pacificado na instância superior, “a
eventual nulidade
da decisão monocrática
fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado
na via de agravo regimental” (AgRg no REsp 1.426.968/MG, DJ 14/09/2018).

No mérito, propriamente dito,
não vejo motivos que justifiquem a revisão da decisão agravada
.

Como restou decidido:

“
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Luis Paulo da Silva Bernab
é
em razão do suposto constrangimento ilegal praticado pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal de Vitória.

O impetrante, em síntese, sustenta
o
risco de que o paciente venha a ser custodiado
, notadamente em razão da
regressão cautelar decretada no âmbito da execução penal,
na qual se reconheceu a prática de falta grave
. Aduz a
completa dependência química do paciente
, o que impediria a segregação.

Pleiteia assim, a concessão de
salvo conduto
, a fim de que as autoridades se abstenham de atentar contra a liberdade de locomoção do paciente, com o respectivo
r
ecolhimento do mandado de prisão expedido pela autoridade coatora
.

É, no que basta, o relatório.
Passo a decidir monocraticamente
, na forma do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil c/c o artigo 3° do Código de Processo Penal.

A impetração nem sequer ultrapassa o juízo prelibatório.

Isso porque, o
habeas corpus
, no caso, foi utilizado como verdadeiro
sucedâneo recursal
, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão expressa de recurso contra as decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o
agravo
(artigo 197 da LEP),
não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo
. Nesse sentido, precedentes do STJ: HC 278.462/RS, DJ 2/12/2014; AgRg no HC 301.779/SP, DJ 22/09/2014; HC 299.282/SP, DJ 26/09/2014.

Aliás, a matéria suscitada pelo impetrante tem sido reiteradamente apreciada por esta Colenda Câmara, no bojo de
agravos interpostos contra decisões do Juízo da Execução pena
l
, o evidencia a tentativa de utilização do presente HC como atalho ao sistema recursal previsto em lei, notadamente quanto àquele recurso admite
a apreciação da matéria em cognição sumária (tutela de urgência)
.

E, ainda que observada a regra processual, exsurge dos autos que o MM. Juízo singular
decretou a regressão cautelar do paciente em razão da constatação de falta grave
.

Pelo que consta dos autos,
após lançar assinatura no termo de compromisso, não se teve mais notícia do paradeiro do paciente
, o que resultou no reconhecimento do
abandono da pena
(
LEP, artigo 50, II
)
. Para além disso, o paciente foi
preso em flagrante delito no dia 01/05/2022, no curso do regime aberto
,
originando a ação penal nº. 0003663-17.2022.8.08.0024, que tramita na 8ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Há, portanto, mais de um motivo para a decretação da custódia. Aliás, o impetrante afirma que
o paciente não tem cumprido as condições estabelecidas para o cumprimento da pena em regime prisional aberto
e
vem praticando diversos delitos
. Ora,
se a dependência química constitui elemento impeditivo ao reconhecimento da falta grave
e à
prisão
, esta deverá ser comprovada perante o juízo da execução.

Para além disso, o

documento médico

acostado apenas descreve
informações repassadas pela família
e
não uma constatação do expert acerca do grau de dependência química do paciente
que legitime o afastamento da falta grave.”

Frise-se, portanto, que além da justificativa para inadmissão do HC, quais seja, utilizado como
sucedâneo de recurso,
os autos apontam a existência de abandono da execução por parte do paciente
, circunstância que, apesar de atrelada ao mérito, prenuncia a ausência de plausividade da alegação.

Sendo assim,
conheço do recurso para negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

conheço do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
.